Tribunal: CARF
Processo: 10840.720833/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderão ser deduzidas as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, desde que devidamente comprovados.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. Falta de comprovação em sentença judicial em relação ao alimentando.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão judicial.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO E ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede impugnatória.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720833/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.790 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
PAULO SÉRGIO BERTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO PARCIAL
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas as contribuições para as entidades de previdência
privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas
a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social,
desde que devidamente comprovados.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Falta de comprovação em sentença judicial em
relação ao alimentando.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO E ACÓRDÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720833/2009-07
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.790 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720833/2009-07

APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para afastar parcialmente a glosa relativa a dedução indevida de contribuição a previdência
privada, no valor de R$2.232,95, e para afastar parcialmente a glosa por dedução indevida a
título de despesas médicas no valor de R$2.812,91.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 114 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 95 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante
de Notificação de Lançamento (e-fls. 02 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, de Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e de Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas
Físicas - Dimob.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006, ano-calendário
2005, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 02/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
125.612,11
2) Omissão de Rendimentos Apurada
3.081,14
3) Total das Deduções Declaradas
59.294,67
4) Glosa de Deduções Indevidas
46.632,84
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.790 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720833/2009-07

6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
116.031,42
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
26.324,44
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
12.463,71
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
13.860,73
14) Saldo do Imposto a Pagar Declarado/calculado
189,38
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
13.671,35
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização as glosas de R$
15.054,01, correspondente à Dedução Indevida a título de Previdência Privada e
Fapi, de R$ 17.678,83, correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, de
R$ 13.900,00, correspondente à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e
o lançamento de R$ 3.081,14, correspondente à Omissão de Rendimentos de Aluguéis
Recebidos de Pessoas Físicas – Dimob. Sendo:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Glosa do valor de R$ 15.054,01, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes.
Complementação da Descrição dos Fatos:
O contribuinte foi intimado pelo EDITAL MALHA FISCAL IRPF No0009, publicado
em 07/04/2009, afixado nesta mesma data, com data da ciência de 23/04/2009, por
haverem sido improfícuas as tentativas de notificação por via postal. Todavia, o
contribuinte não atendeu a intimação. Em decorrência do não atendimento à intimação,
foi glosado o valor da Dedução da Contribuição à Prev. Privada e Fapi.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 17.678,83, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos:
O contribuinte foi intimado pelo EDITAL MALHA FISCAL IRPF No0009, publicado
em 07/04/2009, afixado nesta mesma data, com data da ciência de 23/04/2009, por
haverem sido improfícuas as tentativas de notificação por via postal. Todavia, o
contribuinte não atendeu a intimação. Em decorrência do não atendimento à intimação,
foi glosado o montante de Despesas Médicas.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Glosa do valor de R$ 13.900,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos:
O contribuinte foi intimado pelo EDITAL MALHA FISCAL IRPF No0009, publicado
em 07/04/2009, afixado nesta mesma data, com data da ciência de 23/04/2009, por
haverem sido improfícuas as tentativas de notificação por via postal. Todavia, o
contribuinte não atendeu a intimação. Em decorrência do não atendimento à intimação,
foi glosado o montante de Pensão Alimentícia Judicial.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas – Dimob
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos de pessoa física, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 3.081,14, informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) de imóveis. Na
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.790 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720833/2009-07

apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da
comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor
1 – Total dos Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas
6.030,17
2 – Total dos Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
2.949,03
3 – Omissão Apurada (1-2)
3.081,14

Complementação da Descrição dos Fatos:
O contribuinte foi intimado pelo EDITAL MALHA FISCAL IRPF No0009, publicado
em 07/04/2009, afixado nesta mesma data, com data da ciência de 23/04/2009, por
haverem sido improfícuas as tentativas de notificação por via postal. Todavia, o
contribuinte não atendeu a intimação. Em decorrência do não atendimento à intimação,
é de se incluir rendimento omitido, conforme informado na DIMOB.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 21, alegando, em síntese, que:
· Em 08/06/2009 foi surpreendido com uma notificação emitida por falta de
apresentação de documentos comprobatórios de deduções efetuadas na DIRPF/2006,
sem que tivesse conhecimento de tal solicitação;
· Possui todos os documentos necessários à comprovação das deduções que não foram
solicitados em função de mudança de endereço.
Assim, com base nos documentos apresentados solicita que a presente impugnação
seja acolhida para cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
DEDUÇÃO
PARCIAL
Não comprovada a relação de dependência, não há previsão legal para
dedução relativa às contribuições a plano de previdência privada,
informada na declaração de ajuste do ano calendário fiscalizado, devendo
ser mantida a glosa relativa à despesa de não dependente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Somente podem ser aceitos documentos comprobatórios de despesas
médicas que atendam ao requisitos legais exigidos.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução de importâncias pagas a título de Pensão Alimentícia é cabível
quando em cumprimento de decisão judicial. Na falta de comprovação de
seu efetivo pagamento, é de se manter o lançamento.
INTIMAÇÃO. SANEAMENTO DE VÍCIO
Considera-se sanado o vício do não recebimento da intimação anterior à
notificação com a apresentação anexada à impugnação dos documentos
para defesa do contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/10/2011 (e-fls. 111), o sujeito
passivo interpôs, em 18/11/2011 (e-fls. 114), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.790 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720833/2009-07

- em sede preliminar, aponta nulidade do lançamento com sua interpretação de
que “medicação”, aposta na sentença, não é apenas medicamentos mas tudo ligado à saúde, e que
arcar com os dispêndios do colégio na época da separação é sinônimo de arcar com educação
para toda a formação, até a faculdade;
- em sede meritória, retoma que a sentença judicial é abrangente, “medicação”
corresponde a todos os gastos com saúde de sua filha;
- o valor de previdência privada de R$2.232,95 foi efetuado consigo, ocorrendo
apenas erro material no comprovante, constando o nome de sua filha Michele Berto Baraldo,
mas seu próprio CPF de recorrente;
- o valor de R$13.900,00 referente a dedução de pensão alimentícia é apropriado,
pretendendo comprovar o efetivo pagamento da pensão com documentos dos autos, para a filha
de 19 (dezenove) anos de idade, estudante universitária (aponta jurisprudência e doutrina
correlata à interferência da idade no pagamento da pensão);
- o valor de “plano de saúde de previdência municipal”, de R$2.818,91 tem com
único beneficiário o próprio recorrente, cf. declaração da SASSOM;
- e que o valor de R$5.000,00 está claramente aposto no comprovante de
previdência da Porto Seguro como “contribuição para previdência”.
- aponta jurisprudência e doutrina e acosta documentos (e-fls. 125 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de previdência
privada de R$7.232,95, sobre glosa de dedução de despesas médicas no valor de R$3.202,78, e
sobre glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$13.900,00.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Todas as alegações e provas ora apresentadas no recurso podem, na espécie,
serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.790 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720833/2009-07

Preliminarmente, aponta o interessado nulidade do lançamento por divergência
de interpretação acerca de pagamentos relativos à saúde e à educação entre ele e a DRJ. Nesse
aspecto, cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de
06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
"Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio."
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
do artigo acima transcrito. Com efeito, não há motivos para a nulidade da Notificação na espécie,
por não serem vislumbrados nos autos qualquer dos motivadores acima apontados.
No mérito, observe-se de antemão que todo o fundamento legal dos lançamentos
sob lide encontram-se tanto na Notificação de Lançamento quanto cristalinamente apostos no
Acórdão guerreado.
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Manteve parcialmente a Primeira Instância as seguintes glosas relativas a
dedução indevida de previdência privada (excertos extraídos do voto da Decisão guerreada):
...
1) O Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção de IRRF 2005 da Porto Seguro
Vida e Previdência refere-se a rendimentos recebidos a título de previdência privada e
não a pagamentos efetuados. Logo, não se trata de despesa a ser deduzida da
DIRPF/2006. Desse modo, deve ser mantida a glosa referente a esta dedução no valor
de R$ 5.000,00;
...
4) E, finalmente, o Informe de Rendimentos Financeiros do ano-calendário 2005 do
Unibanco Vida e Previdência traz informações da Pessoa Física Michele Barald Berto,
CPF 002.790.278-18, dentre elas as contribuições à Previdência Privada no valor de R$
2.232,95. Tal despesa não pode ser deduzida da DIRPF/2006 do impugnante,
considerando que Michele Barald Berto não é sua dependente no ano-calendário 2005.
Desse modo, deve ser mantida a glosa referente a esta dedução no valor de R$ 2.232,95.
De todo o acima exposto, deve-se manter a glosa referente à Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 7.232,95.
Quanto ao Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção de IRRF 2005, da
Porto Seguro (e-fls. 24 e 132), verifica-se claramente, como já aposto pela DRJ, que o valor de
R$5.000,00 consta em tal comprovante no campo “Rendimentos Tributáveis”, o que demostra
que não se trata de despesa, mas sim de rendimentos recebidos. Sem razão portanto, o
contribuinte neste quesito, devendo ser mantida tal glosa no valor de R$5.000,00.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.790 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720833/2009-07

Quanto ao valor de R$2.232,95, presente no informe do Unibanco Vida e
Previdência (e-fls. 29 e 128), soa deveras plausível a alegação recursal da presença de erro
material no informe, e o CPF apresentado (002.790.278-18) do interessado demostra ser a si
próprio o efetivamento de tal contribuição. Dessa forma, deve restar afastada a glosa a título de
dedução indevida de contribuição a previdência privada no valor de R$2.232,95.
Acerca da glosa de dedução de despesas médicas no valor de R$3.202,78,
manifesta-se a DRJ da seguinte forma (excertos do voto exarado):
...
Bradesco Saúde; CNPJ 92.693.118/000160
Informativo sobre as despesas com mensalidades da apólice 544 544 134108, cujo
titular é Paulo Sérgio Berto.
Beneficiário Valor (R$)
Paulo Sérgio Berto 676,05
Michele Baraldo Berto 389,87
De acordo com a decisão judicial dos autos de no 2.298/99, da ação de Separação de
Dora Baraldo Berto e Paulo Sérgio Berto, fls. 36/39, ficou estabelecido que a guarda
de Michele Baraldo Berto ficaria com a genitora, Dora Baraldo Berto. O contribuinte
assumiu a obrigação dos medicamentos que viessem a ser necessários à saúde da filha
e também pagaria, a título de pensão alimentícia, a importância de R$ 800,00,
atualizados de acordo com a variação do salário mínimo, acrescido da metade da
importância recebida a título de aluguel de imóvel residencial de propriedade do casal.
As importâncias referentes às mensalidades da escola COC e do curso de inglês (Pink
& Blue) seriam antecipadas para todo último dia útil do mês.
Pelo acima exposto, verifica-se que a decisão judicial estipulou que o contribuinte
arcasse com despesas de medicamentos referentes a sua filha. Não foi disposto que as
despesas com plano de saúde também seriam de sua responsabilidade. Logo, deve ser
mantida glosa referente às despesas com plano de saúde de Michele Baraldo Berto, no
valor de R$ 389,87.
...
- Contribuições para o SASSOM nos termos da LC 441/95 (CNPJ 56.024.573/0001-00),
no valor de R$ 2.812,91.
...
Com a finalidade do contribuinte usufruir desta dedução na declaração do Imposto de
Renda deveria apresentar informações sobre os beneficiários deste plano de saúde e
também do valor correspondente a cada um deles discriminadamente.
Ressalte-se que neste documento apresentado pelo impugnante NÃO constam
informações sobre os beneficiários do plano de saúde, nem os valores discriminados
para cada um deles. Por meio desse informe não há como saber quais as despesas
médicas com planos de saúde que pertencem à contribuinte e/ou a seus dependentes.
Destaque-se que, conforme legislação acima exposta, as deduções de despesas médicas
permitidas na Declaração de Imposto de Renda referem-se a pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento ou ao de seus dependentes. No presente
caso, constata-se que NÃO é possível identificar os beneficiários do plano de saúde e os
valores individualizados pertencentes a eles.
Desse modo, deve ser mantida a glosa referente à esta despesa, no valor de R$
2.812,91.
E, por todo o acima exposto, deve ser mantida a glosa referente à Dedução Indevida
com Despesas Médicas, no valor total de R$ 3.202,78.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.790 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720833/2009-07

Quanto ao valor de despesas com plano de saúde de Michele Baraldo Berto, no
valor de R$ 389,87, há que se concordar com a DRJ que realmente, cf. sentença judicial, foi
determinado pagamento de “medicamentos”, expressão claramente diversa de gastos com saúde
de sua alimentada, portanto não há que ser considerada como possível de dedução. Além disso,
acostando a declaração da Bradesco Saúde aos autos (e-fls. 127), verifica-se que não há
exposição do valor individualizado de pagamentos para os beneficiários, o que ainda mais
desvaloriza as afirmações do interessado. E claro, consideram-se dedutível apenas as parcelas
dedutíveis claramente determinadas em sentença judicial. Dessa forma, mantida a glosa a tal
título no valor de R$389,87. Sem razão portanto o contribuinte neste quesito.
Por outro lado, combinando o Comprovante de Rendimentos pagos e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte da Prefeitura de Ribeirão Preto (e-fls. 130), com a Declaração
da Pessoa Jurídica referenciada acerca dos beneficiários do plano de saúde (e-fls. 131), pode ser
interpretado que realmente o contribuinte é o único beneficiário da despesa de R$2.812,91, o que
torna possível o afastamento da glosa por dedução indevida a título de despesas médicas no
valor de R$2.812,91, cf. pretensão recursal.
Já quanto à dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial, manifesta-se a
DRJ de acordo com os seguintes excertos de seu voto:
...
Em relação à dedução de Pensão Alimentícia o contribuinte declarou e a fiscalização
glosou o valor de R$ 13.900,00, correspondente à pensão alimentícia paga à filha do
impugnante:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Pago Reembolsado
337.371.388-93 MICHELE BARALDO BERTO 12
13.900,00
0,00
Destaque-se que não há nos autos documentos que comprovem o pagamento da pensão
alimentícia judicial determinada nos autos de no 2.298/99, da ação de Separação de
Dora Baraldo Berto e Paulo Sérgio Berto.
Desse modo, deve ser mantida a glosa referente à Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial, no valor de R$ 13.900,00.
Não foi questionado pela Primeira Instância o quesito “idade da alimentanda”,
como insistentemente referido pelo contribuinte em seu recurso, e há de ser mantida a
interpretação dada pela mesma para manutenção do levantamento. Isso porque os documentos
apresentados em sede impugnatória (e-fls. 39/82) não trazem correspondência com os valores
supostamente pagos como pensão, na somatória dos valores mensais ou na destinação dos
pagamentos.
Ademais, a Declaração apresentada pela alimentanda, pessoa física, acerca de
valores recebidos (e-fls. 129), não faz prova do efetivo pagamento da pensão. Ocorre que as
declarações exaradas entre pessoas físicas têm natureza de documentos particulares e, como tal,
não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de
provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações presumem-se verdadeiras apenas
em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas
contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a
terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Dessa forma, tem-se por bem manter a glosa a título de dedução indevida de
pensão alimentícia judicial no valor de R$13.900,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, com o
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.790 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720833/2009-07

afastamento apenas parcial da glosa relativa a dedução indevida de contribuição a previdência
privada, no valor de R$2.232,95, e o afastamento apenas parcial da glosa por dedução indevida a
título de despesas médicas no valor de R$2.812,91.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a glosa relativa a
dedução indevida de contribuição a previdência privada, no valor de R$2.232,95, e para afastar
parcialmente a glosa por dedução indevida a título de despesas médicas no valor de R$2.812,91.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 142
DF CARF MF
Original